Tribunal: TJBA
Processo: 8117428-48.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117428-48.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALINE XAVIER FRANCA e outros

Advogado(s)
:
JOSE ANDRADE SOARES NETO, EMANUEL FARO BARRETTO, MARCUS VINICIUS BRITO PASSOS SILVA, RENATA LIMONGI CHAVES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TEMA 784 DO STF. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. CLÁUSULA DE BARREIRA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 376. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, por estar o acórdão recorrido em conformidade com a tese firmada, no Tema 784, pelo Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se há direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas em edital, diante do surgimento de novas vagas e da abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior, à luz do Tema 784 do STF;

(ii) definir se é aplicável ao caso o entendimento do Tema 376 da repercussão geral, que trata da constitucionalidade de cláusulas de barreira em concursos públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 784 do STF estabelece que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso dentro do prazo de validade do certame anterior não gera, por si só, direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas, salvo em hipóteses excepcionais como preterição arbitrária e imotivada ou necessidade inequívoca de nomeação demonstrada cabalmente.

O acórdão recorrido aplicou corretamente os critérios do Tema 784 ao condicionar o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação à comprovação de classificação dentro das vagas ou de preterição injustificada.

O Tema 376 do STF, que trata da constitucionalidade das cláusulas de barreira, não incide diretamente na presente controvérsia, pois não se discute sua validade, mas sim sua aplicação no contexto específico das cotas raciais, questão que não interfere no juízo sobre direito à nomeação.

A decisão recorrida observou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e está amparada nos parâmetros fixados em sede de repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

O direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público fora das vagas do edital somente se configura nas hipóteses excepcionais previstas no Tema 784 do STF, sendo imprescindível a demonstração cabal de preterição arbitrária ou da necessidade inequívoca de nomeação.

A cláusula de barreira em concursos públicos, objeto do Tema 376 da repercussão geral, não se aplica diretamente quando a controvérsia não versa sobre sua validade, mas sobre sua aplicação no contexto de ações afirmativas.

A decisão que nega seguimento a recurso extraordinário está legitimada quando o acórdão recorrido se encontra em conformidade com entendimento consolidado do STF em sede de repercussão geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8117428-48.2020.8.05.0001, em que é agravante
o
ESTADO DA BAHIA e em que é parte agravada ALINE XAVIER FRANCA e outros,

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador MÁRIO ALBERTO SIMÕES HIRS

2º Vice-Presidente em exercício

Procurador de Justiça